Tribunal: CARF
Processo: 18470.725750/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.725750/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.303 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
HARD ROCK CAFE (RJ) LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
devem ser conhecidos.
REQUERIMENTO
DE
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE. ART. 29 DO DEC. 70.235/72. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. INDEFERIMENTO.
Não deve haver a conversão do julgamento em diligência quando se tratar
afirmação feita pelo contribuinte a qual esse não comprovou, mesmo lhe sendo
cabível e possível.
MULTA ISOLADA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 105 DO CARF.
Não cabe aplicação concomitante da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas e de multa de ofício, quando ambas tiverem a mesma base, nos
termos da Súmula 105 do CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
Havendo comprovação de que houve omissão de receitas por parte do
contribuinte, nos termos da lei, devem ser os lançamentos reconhecidos como
procedentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.725750/2011-88
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) conhecer
parcialmente do recurso voluntário; i.ii) negar provimento ao recurso voluntário e manter
integralmente os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRFonte; e, ii) em face do
empate no julgamento, conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os
lançamentos de multas isoladas, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro
Correa Dias, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone que
negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.248-1.260 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 12-60.470, da 8a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 1.206-1.224), em sessão
realizada na data de 16 de outubro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo Contribuinte (fl. 1.158-1.164 e docs. anexos), de
forma a manter o crédito tributário lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.209-1.215.

Trata o presente processo de autos de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), de Programa de Integração Social (Pis), de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) e de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), lavrados contra o interessado
acima qualificado, pela Demac/RJO, referente ao ano-calendário de 2007. Sobre os
valores lançados incidiu multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e demais
encargos de juros moratórios. Também foi lançada multa isolada por falta de
recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada.
As infrações apuradas foram as seguintes:
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

IRPJ
1) Omissão de receita caracterizada pela falta de contabilização de receitas
auferidas.
2) Omissão de receita caracterizada pela ocorrência de saldo credor de caixa.
3) Omissão de receitas em razão de depósitos bancários não contabilizados, e
em relação aos quais o interessado, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
4) Multa isolada em decorrência da falta de pagamento de IRPJ incidente sobre
a base de cálculo estimada.
Pis, CSLL e Cofins
Lançamentos decorrentes da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
cujas infrações ocasionaram insuficiência na determinação da base de cálculo destas
contribuições.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.080/1.091) consta o seguinte:
O interessado foi intimado a apresentar livros e documentos, inclusive extratos
bancários, e a prestar diversos esclarecimentos durante o procedimento de fiscalização.
Segundo a fiscalização, após análise da documentação e esclarecimentos
apresentados pelo interessado, juntamente com as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, a Declaração de Informações Econômica Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ 2008, e, mais especificamente, os Livros Diários nos 30 a 33, o Livro de
Apuração do Lucro Real LALUR e os extratos bancários e de movimento de vendas com
cartões, do período fiscalizado, foram efetuados lançamentos tributários, conforme
discriminado a seguir:
001 OMISSÃO
DE RECEITAS
RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS
A fiscalização efetuou a conciliação entre os extratos de movimento de vendas
com cartões, apresentados pelo contribuinte, com a sua contabilidade, e constatou a não
contabilização de parte das operações com os cartões de crédito/débito AMERICAN
EXPRESS, REDECARD, REDESHOP, VISA, VISA ELÉTRON e VISA VALE, no
período compreendido entre 14/11/2007 e 31/12/2007.
Intimado o contribuinte, por diversas vezes, a justificar esta não contabilização,
conforme Termos de Intimação Fiscal, datados de 25/04/2011, 06/05/2011, 18/05/2011,
02/06/2011 e 17/06/2011, este informou em resposta de 21/06/2011 que:
"4.4) A não contabilização das operações com os cartões de crédito/débito
American Express, Visa, Visa Electron, Visa Vale, Redecard e Redeshop, no período
compreendido entre 14/11/2007 e 31/12/2007 decorreu de falha no processo de
integração de dados ocorrido entre as nossos sistemas financeiro e contábil.
A contabilização destes valores ocorreu em janeiro de 2008, de forma a
corrigir o saldo das contas, contudo, não gerou prejuízo quanto a apuração dos
tributos/impostos, uma vez que as vendas com cartão de crédito estão contempladas no
Receita Bruta / Faturamento total do estabelecimento."
Como o contribuinte não apresentou qualquer elemento que corroborasse suas
afirmações, tampouco demonstrou que essas vendas foram contempladas no faturamento
total do estabelecimento, no período sob análise, a fiscalização considerou esses valores
como omissão de receitas.
No Anexo 1 (fls. 1.092/1.101) ao presente Termo a fiscalização totalizou, por
tipo de cartão e competência, os valores faturados pelo contribuinte, que serviram de base
de cálculo para determinação da receita de vendas com cartões omitida pela empresa.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

Juntou os extratos das administradoras de cartões de crédito/débito e os respectivos
Razões contábeis referentes a cada administradora.
002 OMISSÃO
DE RECEITAS
SALDO CREDOR DE CAIXA
A fiscalização intimou o contribuinte a explicar a existência de saldo credor na
conta analítica "1.1.1.01.01.01 Caixa Geral", pertencente à conta sintética do Ativo
Circulante Disponível "1.1.1.01.01 Caixas", nos últimos dias dos meses de janeiro a
outubro de 2007, mesmo após terem sido debitados todos os valores referentes a vendas
efetuadas pela empresa nesses meses. Tal procedimento, segundo a fiscalização, se
justificou porque a empresa só contabilizaria as receitas com vendas no último dia de
cada mês.
A fiscalização intimou também o contribuinte a explicar a existência de saldo
credor na conta "1.1.1.01.01.04 Caixa Adm Petty Cash", pertencente à conta sintética do
Ativo Circulante Disponível "1.1.1.01.01 Caixas", no período compreendido entre
01/01/2007 e 19/09/2007.
Após ter sido reiteradamente intimado, através dos Termos de Intimação
Fiscal, datados de 25/04/2011, 06/05/2011, 18/05/2011, 02/06/2011 e 17/06/2011, em
21/06/2001 o contribuinte declarou o seguinte:
"4.2) Esta conta foi utilizada como conta transitória por um critério contábil
inadequado fizemos as tranferencias dos lançamentos e suas devidas baixas porém sem
tempo necessário para todos os acertos o saldo remanescentes dos meses citados só foi
ajustado em 30/11/2011.
4.3) Os saldos credores da conta 1.01.01.01.01.04 Caixa Adm Petty Cash
decorre de um erro de lançamento, cujo valor de R$ 24.677,30 deveria ter sido estornado
para a apresentação do saldo correto. O valor de R$ 24.677,30 refere-se ao lançamento
de 31/01/2007 ref. do lançamento 400962 contra partida Despesas diversas
indedutiveis."
Segundo a fiscalização, o contribuinte não apresentou nenhum documento ou
demonstrativo que corroborasse suas alegações, e, também, não esclareceu o motivo de
ter ocorrido saldos credores nestas contas. Além disso, o lançamento que supostamente
deveria ter sido estornado da conta "1.1.1.01.01.04 Caixa Adm – Petty Cash" compreende
o montante de R$ 24.334,00, sendo que este foi considerado como despesa no resultado
do período sob ação fiscal.
O contribuinte também não comprovou, com apresentação de documentação
hábil e idônea, mesmo após diversas intimações, o efetivo suprimento de caixa, no valor
de R$ 596.056,26, à conta contábil "1.1.1.01.01.01 Caixa Geral", conforme lançamento
efetuado a débito nesta conta em 01/01/2007, e escriturado na página 23 do Livro Diário
n° 30, abaixo reproduzido:
Data Cód.Conta Conta D/C Valor Histórico
01/01/2007 1.1.1.01.01.01 Caixa Geral D 596.056,26 ajuste saldo de abertura
01/01/2007 1.1.2.02.01.03 Redecard/ Dinners C 220.000,00 ajuste saldo de abertura
01/01/2007 1.1.2.02.01.02 Visa C 150.000,00 ajuste saldo de abertura
01/01/2007 2.1.1.03.01.01 Aluguel c 142.947,26 ajuste saldo de abertura
01/01/2007 1.1.2.02.01.01 American Express c 50.000,00 ajuste saldo de abertura
01/01/2007 1.1.2.02.01.05 Redeshop c 20.000,00 ajuste saldo de abertura
01/01/2007 1.1.2.02.02.01 Ticket Restaurante c 13.109,00 ajuste saldo de abertura
A fiscalização efetuou a recomposição do saldo desta conta contábil, e apurou,
a partir de todas as contas classificadas no grupo sintético "1.1.1.01.01 Caixas", os
valores carentes de tributação, representado pelo maior saldo credor do período, com base
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

na presunção legal de que os pagamentos efetivados se deram com a utilização de
recursos mantidos à margem da escrituração.
O quadro demonstrativo da recomposição da conta Caixa Geral 1.1.1.01.01.01,
incluindo as subcontas "1.1.1.01.01.04 Caixa Adm Petty Cash", "1.1.1.01.01.02 Caixa
Fundo Fixo Administrativo", "1.1.1.01.01.03 Caixa Fundo Fixo Operações" e
"1.1.1.01.01.05 Valores a Classificar", todas pertencentes à conta sintética "1.1.1.01.01
Caixas", efetuado pela fiscalização, onde apura os saldos credores de caixa, consta à fl.
1.086 do Termo de Verificação Fiscal.
A fiscalização juntou ao presente processo os Razões Analíticos das contas
contábeis "1.1.1.01.01.01 Caixa Geral" , "1.1.1.01.01.04 Caixa Adm Petty Cash",
"1.1.1.01.01.02 Caixa Fundo Fixo Administrativo", "1.1.1.01.01.03 Caixa Fundo Fixo
Operações" e "1.1.1.01.01.05 Valores a Classificar", todas pertencentes à conta sintética
"1.1.1.01.01 Caixas", como também, cópia da página 23 do Livro Diário n° 30.
003 OMISSÃO DE RECEITAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
A fiscalização efetuou a conciliação entre os extratos bancários, apresentados
pelo contribuinte, com a sua contabilidade, tendo constatado a não contabilização de
diversos depósitos bancários nas respectivas contas contábeis.
Intimado o contribuinte a justificar esta não contabilização, como também, a
comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos
valores creditados nessas contas bancárias (Banco UNIBANCO conta corrente n°
131.0023, agência n° 1733; Banco UNIBANCO conta corrente n° 107.6405, agência n°
0972), conforme Termos de Intimação Fiscal, datados de 02/06/2011 e 17/06/2011, este
não se manifestou.
O contribuinte, apesar de intimado, também não apresentou justificativa para as
divergências constatadas entre os saldos mensais dos extratos dessas contas bancárias e os
saldos das respectivas contas contábeis, "1.1.1.01.02.05 Unibanco Ag.1733 c/c 1310023
(matriz)" e "1.1.1.01.02.08 Unibanco Ag. 0972 c/c 1076405 (BH)".
Assim sendo, obedecido ao disposto no artigo 42 e parágrafos da Lei n°
9.430/1996, a fiscalização considerou como valores tributáveis, mês a mês, o montante
dos créditos/depósitos não contabilizados pela empresa, e registrados, de forma
individualizada, nos Anexos 2 e 3 do Termo de Verificação Fiscal TVF, tendo excluído
dos valores apurados aqueles que não representaram ingresso de recursos (estornos,
transferências entre contas do mesmo titular, etc).
A fiscalização anexou ao presente processo os extratos bancários, apresentados
pelo contribuinte, referentes à conta corrente n° 131.0023, agência n° 1733, e a conta
corrente n° 107.6405, agência n° 0972, no Banco Unibanco. Também anexou os Razões
Analíticos das contas contábeis "1.1.1.01.02.05 Unibanco Ag.1733 c/c 1310023 (matriz)"
e "1.1.1.01.02.08 Unibanco Ag. 0972 c/c 1076405 (BH)".
004 – MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE A BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA.
Segundo a fiscalização, em conseqüência da apuração de omissão de receitas,
conforme itens 001 a 003 anteriores, os balancetes de suspensão do recolhimento mensal
do Imposto de Renda por estimativa, elaborados pelo contribuinte, tiveram de ser
ajustados para a nova situação fática.
O quadro demonstrativo da apuração de multa isolada consta às fls.
1.088/1.090.
Ainda segundo a fiscalização, na apuração dos valores devidos, foram
revertidos para bases positivas, o prejuízo fiscal do exercício e a base negativa da
contribuição social, apurados pelo contribuinte no ano-calendário de 2007, no valor de R$
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

1.020.042,13, e registrados na Parte A do LALUR, como também, foram compensados os
saldos de prejuízos fiscais acumulados e os saldos de bases negativas acumuladas,
relativos a períodos anteriores, limitados a 30% da base de cálculo ajustada, e registrados
na Parte B do LALUR.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação, em 05/09/2011 (fls.
1.158/1.164), requerendo a improcedência dos autos de infração, alegando, em síntese, o
seguinte:
Preliminarmente
. que o auto de infração deve ser declarado nulo de pleno direito, pois não se
coaduna com as disposições contidas no Decreto no 70.235/1972.
. que foi autuada sem que houvesse fundamento legal para tanto.
No mérito
- Quanto às supostas receitas não contabilizadas
. que as hipóteses que caracterizam presunção de omissão de receitas constam
do art. 281 do RIR/1999.
. que o legislador teve o cuidado de enumerar as hipóteses que justificariam a
presunção de omissão de receitas e a não contabilização de extratos de cartões de crédito
não está no rol de hipóteses que justificariam ato tão extremo.
. que o equívoco que possa ter cometido, por si só, não tem o condão de
justificar a pura e simples autuação fiscal deste equívoco como se tivesse ocorrido de fato
omissão de receitas.
. que a falha nos lançamentos das informações relativas aos cartões de crédito e
débito não significaram o não reconhecimento delas como receitas, visto que essas não
são reconhecidas pelo total do mês, conforme informação trazida aos autos. Seguindo a
linha do artigo 281 do RIR, caberia ao fisco esmiuçar a informação trazida e confrontar
com os livros contábeis e com os documentos da empresa.
. que a fiscalização sequer solicitou as notas fiscais e as reduções "Z" das
vendas realizadas pela empresa, para confrontar se os totais lançados nos documentos
fiscais estão compatíveis com o faturamento contabilizado e para confrontar se nos
referidos meses de novembro e dezembro do ano fiscalizado, as vendas com cartões de
crédito e de débito constam das reduções "Z" e das Notas Fiscais emitidas; que se tivesse
tomado esse simples procedimento teria constatado que não houve omissão de receita.
. que, pela inteligência dos artigos 3o e 112° do CTN, o lançamento requer
prova segura da ocorrência do fato gerador do tributo.
. que vale frisar ainda que os valores referentes aos créditos das vendas com
cartão de crédito/débito realizadas foram objeto de autuação fiscal na rubrica 003
OMISSÃO DE RECEITAS DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS e,
portanto não poderiam ser cobrados em duplicidade (anexo 02 do Termo de Verificação
Fiscal).
- Quanto aos supostos saldos credores da conta Caixa
. que, no caso concreto, foi apresentada a justificativa para o saldo credor, tanto
que o fato foi corrigido no final de outubro de 2007, cabendo a fiscalização esmiuçar os
detalhes da explicação dada.
. que, com relação ao suprimento de caixa no valor de R$ 596.056,26, a
acusação é absurda.
. que a simples análise do Livro Razão, referente a janeiro de 2007, percebesse
que o lançamento de R$ 596.056,26, foi lançado a débito da conta "Caixa Geral"
precisamente com o histórico "ajuste saldo de abertura".
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

. que o lançamento foi realizado em 01/01/2007, ou seja, foi justamente o
lançamento inicial para corrigir o saldo de 31/12/2006 e foi realizado em conjunto com
outros lançamentos contábeis de ajuste de saldos de contas a receber, conforme consta
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 07).
. que se analisado os valores do saldo de abertura (R$ 596.056,26) e o valor do
lançamento efetuado percebesse inclusive que um anula o outro, o que por si só já
comprova que o lançamento de R$ 596.056,26 não se trata de suprimento de caixa, mais
sim de lançamento para corrigir saldo inicial incorreto.
. que, no caso concreto, o simples fato de haver saldo credor na conta Caixa,
em 31/12/2006 (R$ 596.056,26), já demonstra a impossibilidade de tal saldo e comprova
a veracidade do lançamento de ajuste realizado em 01/01/2007.
. que não é necessário tecer muitos comentários para saber que é impossível
haver saldo credor de caixa. Portanto, se constava saldo credor no valor de R$
596.056,26, na conta "Caixa Geral", em 31/12/2006, seria impossível haver tal saldo
negativo, razão pela qual foi retificada a informação, com o lançamento de ajuste, no
valor de R$ 596.056,26, realizado em 01/01/2007. Cita ementa de acórdão do CARF.
- Quanto à suposta omissão de receitas referente a depósitos não
contabilizados.
. que é absurda a autuação fiscal com base depósitos bancários não
contabilizados.
. que constam dos próprios anexos 02 e 03 do Termo de Verificação Fiscal a
indicação da origem de cada crédito recebido e todos eles estão claramente identificados
como sendo créditos de administradoras de cartões de crédito/débito e, portanto, a origem
dos créditos está demonstrada.
. que, ao contrário do que afirma a fiscalização, tais valores de crédito foram
efetivamente contabilizados a débito das contas 1.1.2.02.01.03.34 "Redecard/Dinners",
1.2.02.01.03.35 "Visa Elétron" e 1.2.02.01.03.32 "American Express".
. que, de fato, por erro na prática adotada pela contabilidade da empresa na
época, todas as operações com cartões de crédito e débito eram lançadas a débito da conta
referente a administradora do cartão e a crédito da conta "Caixa". A conta "Caixa" era
fechada no último dia do mês com entrada do débito referente a receitas totais do mês. Tal
prática acarretava nas distorções que, indevidamente, a fiscalização entendeu como
omissão de receitas, o que jamais fez parte da realidade da empresa.
. que, para comprovar suas alegações, juntou DOCS 04 a 09.
- Quanto às multas isoladas referentes à suposta falta de recolhimento do IRPJ
sobre a base de cálculo estimada
. que, com a simples análise dos temas como compõem a presente impugnação,
fica patente a inexistência de omissão de receitas e, por conseguinte, a improcedência das
multas isoladas impostas, visto que a contribuinte apresentou prejuízo no período não
sendo devido IRPJ na forma do RIR.
Requer diligência fiscal.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 1.206-1.207).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

Deve ser indeferida a diligência, em razão de sua desnecessidade, tendo em vista que,
para comprovar os fatos alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos, da
documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Descabe a alegação de nulidade, sendo válida a autuação, uma vez que o auto de
infração foi formalizado em estrita observância aos requisitos legais previstos no art.
142 do Código Tributário Nacional e no art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS.
A falta de contabilização de receitas auferidas caracteriza omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. SALDO CREDOR DE CAIXA.
A existência de saldo credor de caixa autoriza a presunção de omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Programa de Integração Social Pis
Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social - Cofins
CSLL/PIS/COFINS. DECORRÊNCIA. Subsistindo as matérias fáticas que ensejaram o
lançamento matriz (IRPJ), igual sorte colhem os autos de infração lavrados por mera
decorrência, tendo em vista o nexo causal existente entre eles.
MULTA ISOLADA.
MULTA ISOLADA. FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
TRIBUTO DEVIDO POR ESTIMATIVA.
A falta ou insuficiência de recolhimento de tributo mensal devido por estimativa, por
pessoa jurídica que optou pela tributação com base no lucro real anual, enseja a
aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por cento).

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu pela não realização de diligência, pois
bastaria ao Interessa juntar a documentação comprovatório que confirmasse suas afirmações,
contudo, não o fez.
5. Quanto à preliminar, o Impugnante não indica quais dispositivos do Dec.
70.235/72 seriam infringidos pela lavratura dos AIs, bem como se observa que os atos da
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

Autoridade Fiscal estão em consonância com a legislação. Assim, foi negada a alegação de
nulidade.
6. No que diz respeito ao mérito, a omissão de receita por receitas não
contabilizadas foi constatada efetivamente que não houve contabilização nos livros as vendas
efetuadas por meio de cartões de crédito/débito, portanto, materializada a ocorrência do fato
gerador, não sendo aplicável a presunção legal. Não houve ainda, por parte do Interessado, a
comprovação da alegação de que não teria trazido prejuízo quanto à apuração de tributos, pois as
mesmas teriam sido contabilizadas em janeiro de 2008, dessa forma, contempladas na receita
bruta. Não se sustenta a afirmação do Contribuinte de haveria duplicidade nas infrações.
Independente dessas serem genéricas, os membros da DRJ analisaram os documentos e
chegaram à conclusão de que não houve nenhum erro na indicação dos valores por parte da
fiscalização. Ou seja, não houve duplicidade.
7. Quanto à omissão de receita relativamente ao saldo credor de caixa, o Sujeito
passivo não comprovou suas alegações. Sobre a metodologia de apuração, “a fiscalização
tributou o saldo credor de caixa apurado em janeiro/2007, no valor de R$ 781.833,11, e somente
os seus acréscimos, no valor de R$ 15.671,90 (março/2007) e R$ 49.241,83 (junho/2007),
perfazendo o montante de R$ 846.746,84. Tal somatório equivale, exatamente, ao maior saldo
credor de caixa apurado no ano-calendário de 2007, ocorrido em junho/2007, no valor de R$
846.746,84.”. “O interessado efetuou, em 01/01/2007, um lançamento de ajuste a débito da conta
"1.1.1.01.01.01 Caixa Geral", no valor de R$ 596.056,26, a pretexto de corrigir o saldo credor de
caixa apurado em 31/12/2006 no mesmo montante.”. Contudo, o lançamento serviu apenas para
diminuir o saldo credor na conta Caixa, sem transforma-lo em devedor. Com a não aceitação da
situação pela fiscalização, houve a recomposição da conta Caixa, tendo sido dado tratamento de
“suprimento de caixa” não comprovado. De acordo com a decisão, o que justifica um
lançamento contábil de ajuste não é o saldo credor de caixa, mas a comprovação de que o saldo
credor se originou de erros contábeis, o que não foi feito pelo Contribuinte. Isso culminou em
um lançamento na conta Caixa sem fundamento legal. Por isso, excluído pela Autoridade fiscal.
8. Para a omissão de receitas, depósitos bancários, o Contribuinte não comprova
a contabilização de tais depósitos bancários, nem que os valores teriam sido oferecidos à
tributação. A identificação dos depósitos nos extratos bancários como sendo créditos de
administradoras de cartão de crédito não é suficiente para comprovar a origem dos recursos, uma
vez que é necessária a apresentação de documentação fiscal. Ademais a prática contábil do
Sujeito passivo é inusitada e estranha, pois “o interessado diz efetuar um crédito na conta Caixa,
quando supostamente estaria realizando uma venda, já que o débito seria numa conta de
administradora de cartão.”. Os documentos juntados não servem para comprovação.
9. Sobre a aplicação da multa isolada sobre a base de cálculo estimada, esta está
prevista em lei, devendo assim ser aplicada concomitantemente com a multa de ofício.

Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

II. Recurso Voluntário
10. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) não há omissão de receitas. A presunção de omissão com
base em extratos bancário não possui qualquer previsão normativa. Isso porque o art. 281 do
RIR/99 não contemplou os fatos narrados pela fiscalização, não sendo possível alargar tais
normas. Os extratos não podem por si só ensejar o lançamento tributário. Deve ser apurada a
contabilidade da empresa. O valor foi contabilizado em janeiro de 2008. A fiscalização deve
amparar o lançamento em averiguações e fundamentos sólidos. Deveria o julgamento ser
convertido em diligência. Apresenta jurisprudência que aponta a impossibilidade de efetuar
lançamento com base em extrato bancário; b) a conta do caixa geral foi utilizada como conta
transitória, em decorrência de um critério contábil inadequado, assim, foram realizadas
transferências e devidas baixas. Isso se concluiu em 30/11/2011 e deve ser levado em conta, com
base na Verdade Material; c) quanto à conta Caixa Adm – Petty Cash, já foi apresentada
justificativa para a existência de saldo credor na referida conta, o que decorreu de erro de
lançamento. A Recorrente não foi sequer intimada para apresentar novas provas e, mesmo assim,
a fiscalização formalizou o Auto de Infração. Deve a Autoridade fiscal “perquirir a verdade
material de forma a assegurar ao contribuinte o direito ao contraditório e ampla defesa”. Deve
ser o julgamento convertido em diligência; d) o lançamento tributário efetuado com base no livro
diário n° 30 da Requerente não se justifica, pois o lançamento contábil efetuado em 01/01/2007
foi para corrigir o saldo de 31/12/2006 e em conjunto com outros lançamentos como ajuste de
saldos. Os valores se anulam e é perceptível que se trata de correção de saldo inicial incorreto; e)
todos os depósitos, como se verifica no Termo de Verificação Fiscal (TVF), são identificados
como sendo de administradoras de cartões de créditos. Depois, tais valores foram efetivamente
contabilizados. Houve erro na contabilidade quanto a esses lançamentos, mas jamais houve
omissão. Foram juntados documentos junto à impugnação. Necessária a realização de diligência;
f) não pode ser aplicada cumulativamente a multa isolada e a multa de ofício. Há dupla
penalização do fato, além de haver decisão do STF sobre o direito a propriedade e da vedação de
confisco. Cita jurisprudência do CARF. Ao final, requer a procedência do Recurso para
determinar o cancelamento integral da exigência tributária. Protesta pela juntada posterior de
documentos.
11. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
12. É o relatório.

Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
13. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.237 – 06/02/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.248 – 10/03/15), conclui-se que este é tempestivo.
14. Sobre a admissibilidade do Recurso, o Requerente alega, entre outros
argumentos, que a multa de ofício aplicada conjuntamente com a multa isolada infringiria o
direito à propriedade e o não confisco, previstos pela Constituição.
15. Cumpre enfatizar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. O fundamento para tal afirmação é a Súmula n° 2 do
próprio Conselho. Já o art. 26-A do Dec. 70.235/72 veda os órgãos de julgamento no âmbito
processual administrativo fiscal afastar a aplicação de lei.
16. O eventual cancelamento da multa isolada com base nos direitos previstos
pela Constituição constituiria em análise de constitucionalidade de lei, sendo, portanto, vedada a
este Órgão de julgamento. Dessa forma, não se conhece o Recurso quanto à alegação de infração
a Princípios constitucionais em virtude da imposição de multa isolada conjuntamente com a
multa de ofício.

IV. Diligência
17. Ao longo da sua peça recursal, o Requerente argumenta sobre a necessidade
de conversão do julgamento em diligência. A justificativa seria que o Princípio da Verdade
Material deveria ser observado. Para tanto, a Autoridade fiscal necessitaria fazer nova análise,
bem como, solicitar outros documentos do Fiscalizado.
18. Tal pedido carece de motivos, uma vez que o Recorrente não apresentou
fundamentos que justificassem uma conversão em diligência. A negativa por parte da DRJ não
foi devidamente questionada, mas mais do que isso, observa-se que o Recorrente faz alegações
genéricas sobre a necessidade da diligência, afirmando que tem razão e que seus argumentos são
verídicos, mas que a Autoridade não teria feito a fiscalização de forma adequado, o que não teria
comprovado as infrações.
19. O art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. No presente caso, a Autoridade fiscal é quem, primeiramente, tem a
obrigação de comprovar a irregularidade dos atos do Contribuinte, o que foi feito por meio do
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

exame de extratos bancários e registros contábeis do Sujeito passivo. Demonstrados e
justificados os procedimentos realizados pelo Agente fiscal, cumpre ao Recorrente demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo em relação ao proceder da fiscalização, o que não
ocorreu. É para se frisar que não foi anexado ao Recurso nenhum documento novo. Assim, não
há porque requerer que a Autoridade fiscal exija novos documentos, quando o Requerente o
poderia ter feito, antecipando eventual análise.
20. Com base no exposto e com fundamento no art. 29 do Dec. 70.235/72, não
deve ser acolhida a pretensão do Recorrente quanto à conversão em diligência, inclusive porque
se encontram nos Autos todos os elementos necessários ao julgamento da lide.

V. Omissão de Receitas
21. O Contribuinte afirma que não há omissão de receitas. A presunção de
omissão com base em extratos bancários não possuiria qualquer previsão normativa. Isso porque
o art. 281 do RIR/99 não contemplou os fatos narrados pela fiscalização, não sendo possível
alargar tais normas. Os extratos não poderiam por si só ensejar o lançamento tributário. Deve ser
apurada a contabilidade da empresa. O valor foi contabilizado em janeiro de 2008. A fiscalização
deveria amparar o lançamento em averiguações e fundamentos sólidos.
22. Não há fundamento na afirmação de que o art. 281 do RIR/99 não contempla
a utilização de extratos bancários para a comprovação de omissão de receitas. O fato típico
previsto no artigo é a omissão de receitas. A forma como se comprova a eventual omissão não
precisa estar prevista no tipo, para que haja efeitos jurídicos provenientes do fato previsto
realizado. Diferente seria se o legislador exigisse que a prova fosse feita por um ou outro meio,
ou, ainda, se algum meio de prova fosse proibido, o que não é o caso. Ademais, a comprovação
dos atos, fatos ou situações jurídicos relativas ao Contribuinte pela Fiscalização não se
fundamentaram apenas em extratos bancários, mas também na contabilidade apresentada pelo
Interessado. Isso pode ser comprovado em exame aos documentos constantes nos Autos, bem
como no TVF (fl. 1.084).

23. O mesmo se aplica às outras afirmações. De que as notas fiscais e as reduções
“Z” comprovariam seus argumentos. Nenhum apontamento específico ou prova foi indicado pelo
Recorrente.
24. Quanto à alegação de que o valor foi contabilizado em janeiro de 2008, a DRJ
analisou o argumento, à fl. 1.217.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

25. Novamente se observa que não há comprovação, por parte do Contribuinte
quanto à suas alegações. Ou seja, ele reafirma que teria sido feita em janeiro de 2008 a
contabilização, mas não apresenta provas e em nada muda sua argumentação em relação à
impugnação. Por esse motivo, entende-se que não foi comprovada a alegação, devendo ser
mantido o AI quanto ao ponto.
26. Quanto à transitoriedade da Conta Caixa e seus ajustes, o erro de lançamento
na Conta “Caixa Adm-Petty Cash”, da correção no livro diário n° 30 na Conta “Caixa Geral” e
sobre eventuais erros de lançamentos contábeis nos depósitos bancários ocorrem situações
idênticas. A DRJ julgou a improcedência pela falta de comprovação e o Recorrente não altera em
nada o argumento, apenas o ratifica em seu Recurso. Não questiona, apresenta ou indica nenhum
elemento que pudesse reverter a decisão da DRJ. Abaixo se colaciona a parte da decisão sobre os
assuntos (fl. 1.218 e 1.221)

27. Com base no exposto não se vislumbra motivos para alteração na decisão da
DRJ e no lançamento, no que diz respeito a esses pontos.

Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

VI. CSLL, Pis e Cofins
28. Sendo mantida a exigência de IRPJ, o mesmo se aplica por decorrência aos
demais tributos, no caso CSLL, Pis e Cofins.

VII. Multa isolada e multa de ofício
29. O Contribuinte aduz que não pode ser aplicada cumulativamente a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta do pagamento do
tributo relativo ao mesmo ano-calendário.
30. Entende-se não ser adequada nem autorizada pela legislação a aplicação
concomitante da multa isolada sobre o não recolhimento de estimativas e da multa de ofício. O
fundamento para tal entendimento seria de que apesar dos dispositivos do art. 44 da Lei 9.430/96
terem sofrido alterações quanto à sua articulação, nos termos do art. 10 da LC 95/98, ou seja,
fora a indicação de parágrafo e incisos, não houve alteração do conteúdo normativo de tais
sanções. Por este motivo seria aplicável ao caso a Súmula CARF n° 105, a qual prevê que “A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.”.
31. Alguns dos argumentos que fundamentaram a edição desta Súmula foram que
se trataria de apenamento cumulativo do contribuinte, levando em consideração a mesma base
imponível, sendo que as estimativas caracterizariam como etapa preparatória para o pagamento
do tributo posterior e que a cobrança cumulativa seria contrária à consunção. Neste mesmo
sentido se Manifestou a 1a Turma do CSRF:

[...]
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento. [...] (Acórdão no 9101-005.080; Sessão de 01 de setembro de 2020)

Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.303 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.725750/2011-88

32. Desta forma, devem as multas isoladas sobre estimativas ser anuladas.

VIII. Conclusão
33. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a anular as multas
isoladas pelo não recolhimento de estimativas, mantendo os demais lançamentos incólumes.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 1346
DF CARF MF
Original